Tribunal: TJBA
Processo: 8000261-06.2021.8.05.0088
Classe: Reexame Necessário
Relator(a): MARIA DE FATIMA SILVA CARVALHO
Órgão julgador: MARIA DE FATIMA SILVA CARVALHO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-12
Data de publicação: 2026-05-12

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL n.
8000261-06.2021.8.05.0088

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

JUIZO RECORRENTE: APARECIDA DE SOUZA CABRAL e outros

Advogado(s)
:
JARBAS LADEIA FREIRE, CARLOS MATEUS DA CUNHA, ANA LUIZA LIMA COTRIM

RECORRIDO: APARECIDA DE SOUZA CABRAL

Advogado(s)
:
ANA LUIZA LIMA COTRIM, CARLOS MATEUS DA CUNHA, JARBAS LADEIA FREIRE

ACORDÃO

DIREITO ADMINISTRATIVO. REMESSA NECESSÁRIA. AÇÃO DE COBRANÇA. SERVIDORA PÚBLICA ESTADUAL APOSENTADA. LICENÇA-PRÊMIO NÃO GOZADA. CONVERSÃO EM PECÚNIA. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA. VEDAÇÃO AO ENRIQUECIMENTO ILÍCITO DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. BASE DE CÁLCULO. TETO REMUNERATÓRIO.
TEMA 975 DO STF. SENTENÇA CONFIRMADA PARA CONCEDER A CONVERSÃO DE LICENÇA-PRÊMIO NÃO GOZADA
EM PECÚNIA
.

I. CASO EM EXAME

Trata-se de Remessa Necessária de sentença que julgou procedente a Ação de Cobrança para condenar o Estado da Bahia ao pagamento de indenização referente a quatro períodos de licença-prêmio não usufruídos pela servidora aposentada. A sentença foi integrada em sede de Embargos de Declaração para determinar a observância do teto remuneratório na base de cálculo.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Analisa-se o acerto da sentença que reconheceu o direito da servidora pública aposentada à conversão em pecúnia de licenças-prêmio não gozadas, a base de cálculo da indenização, a aplicação do teto remuneratório constitucional e os consectários legais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O prazo prescricional para pleitear a indenização de licença-prêmio não gozada tem como termo inicial a data da aposentadoria do servidor. Ajuizada a ação dentro do quinquênio legal, não há prescrição a ser declarada. O Superior Tribunal de Justiça (Tema 1086) e o Supremo Tribunal Federal (Tema 635) possuem entendimento consolidado no sentido de que é devida a conversão em pecúnia de licença-prêmio não gozada, nem contada em dobro para a aposentadoria, sob pena de enriquecimento ilícito da Administração Pública. A base de cálculo para a indenização deve corresponder à última remuneração do servidor na ativa, composta pelas parcelas de caráter permanente, com a devida observância do teto remuneratório constitucional, conforme tese fixada pelo STF no julgamento do Tema 975.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Sentença confirmada em Remessa Necessária.

Tese de julgamento
:
"1. O servidor público aposentado tem direito à conversão em pecúnia de licenças-prêmio não gozadas e não utilizadas para fins de aposentadoria, sob pena de enriquecimento ilícito da Administração. 2. A base de cálculo da indenização corresponde à última remuneração permanente do servidor, limitada ao teto remuneratório constitucional, nos termos do Tema 975 do STF."

Dispositivos relevantes citados
: art. 496 do Código de Processo Civil; Lei Estadual nº 6.677/94; Lei Estadual nº 13.471/2015.

Jurisprudência relevante citada
: STF, ARE 1167842 (Tema 975); STF, ARE 721.001 (Tema 635); STJ, REsp 1.854.662/CE (Tema 1086); STJ, REsp 1.254.456/PE.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Remessa Necessária Cível nº 8000261-06.2021.8.05.0088, da Comarca de Guanambi, em que figuram como Juízo Recorrente o JUIZ DE DIREITO DA 2ª V DOS FEITOS RELATIVOS AS RELAÇÕES DE CONSUMO, CÍVEIS, COMERCIAIS, CONSUMIDOR E FAZENDA PÚBLICA DE GUANAMBI, como Recorrida APARECIDA DE SOUZA CABRAL e como Interessado o ESTADO DA BAHIA.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em CONFIRMAR A SENTENÇA EM REEXAME NECESSÁRIO, nos termos do voto da Relatora.

Salvador, .